Tribunal: CARF
Processo: 16024.000226/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000226/2010-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.026 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
HORACIO ALBERTO JOHANNES NIEMZ TITTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora elabore relatório discriminando as
partes do lançamento que foram atingidas pela declaração de ilicitude parcial das provas obtidas
na Operação Dilúvio.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), João
Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por HORÁCIO ALBERTO JOHANNES
NIEMZ TITTA contra o Acórdão de primeira instância que julgou parcialmente procedente a
impugnação, uma vez que reduziu a multa de ofício aplicada de reduzida de 112,5% para 75%.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2006, exercícios de 2007, no qual apurou-se omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, e omissão de rendimento recebidos de fontes no exterior,
no valor total de R$ 2.265.725,69, acrescido de multa de ofício e juros de mora, bem como
aplicou-se multa em razão da falta de recolhimento do IRPF, devido a título de carnê-leão.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000226/2010-52
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000226/2010-52

Segundo consta do relatório fiscal e do Acórdão recorrido, a fiscalização realizou
operação em conjunto com a Polícia Federal, denominada “Operação Dilúvio”, do qual
reproduzo parte dos trechos descritos:
“O contribuinte em questão seria integrante de "organização criminosa que se
especializou no cometimento de fraudes no comércio internacional em detrimento da
paz social, da fé pública, da administração pública, da ordem tributária e do erário
brasileiro" (IP 009 12006 —DPF/PGA/PR). Foram transcritos no Relatório Fiscal
trechos da referida investigação, de modo a permitir, segundo a Autoridade
Lançadora, entender as infrações apuradas, o relacionamento do contribuinte
com outros envolvidos no esquema e a conduta deste durante o procedimento
fiscal. O Inquérito Policial mencionado, da Delegacia de Polícia Federal de
Paranaguá/PR, continha subsídios iniciais para a persecução penal e passou a
integrar os autos do processo n° 2006.70.00.022435-6, da Terceira Vara Federal
Criminal de Curitiba/PR.
Destaca-se no Relatório (item 3) a descrição da relação do contribuinte com outras
pessoas físicas e jurídicas envolvidas na investigação, a saber: CLÁUDIA MANSUR,
DELANO BR, OPTA ARMAZÉNS GERAIS, SUATA SERVIÇO UNIFICADO DE
ARMAZENAGEM e MERCOTEX DO BRASIL LTDA.
No item 5 do Relatório, apresenta-se o histórico do procedimento fiscal realizado, com
destaque para os seguintes eventos:
a) O procedimento foi instaurado em 17/07/2008, quando o contribuinte, acompanhado
de seu advogado, tomou ciência pessoalmente do Termo de Inicio de Procedimento
Fiscal. Foi-lhe solicitado que informasse quais contas bancárias mantivera em 2005 e
2006, se eram conjuntas ou individuais, e que fossem apresentados os extratos
bancários.
b) Decorrido o prazo estipulado, já prorrogado, os extratos não foram apresentados.
Assim, em 09/09/2008, foram expedidas RMF (Requisições de Movimentação
Financeira) para os bancos Bradesco e Sofisa, solicitando os extratos bancários do
contribuinte relativos ao período 2005 e 2006.
c) Em 07/05/2010, foram expedidas novas RMF aos mesmos bancos, para obtenção de
cópias de alguns cheques.
Conforme relatado, após análise dos extratos bancários do contribuinte, a Fiscalização
procedeu conforme o §3° do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 e art. 4° da Lei no 9.481/97.
Afirma-se que a conta mantida junto ao banco Bradesco era do tipo individual,
conforme declarado pelo contribuinte. Em relação à conta no banco Sofisa, por falta de
comprovação, considerou-se ser também do tipo individual. Assim, foram adotados, em
resumo, os seguintes procedimentos: I. Segregação de depósitos e créditos em cada uma
das contas; II. análise individualizada dos créditos; III. desconsideração/exclusão de
créditos relativos a transferências entre contas do mesmo contribuinte, bem como
resgates de aplicações, estornos, devoluções de cheques, empréstimos; IV. exclusão de
depósitos/créditos de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, uma vez que a
soma anual foi inferior a R$ 80.000,00, sendo de R$ 32.624,64, na conta do Bradesco, e
de R$ 4.000,00, na conta do Sofisa.
A Fiscalização também ressalta que o contribuinte não informou rendimentos
tributáveis em sua DIRPF 2006/2005, limitando-se a declarar rendimento isento no
valor de R$ 160.000,00, descrito como "Transf. de patrimônio por mudança de País". A
DIRPF não permite saber que tipo de patrimônio teria sido transferido, tampouco foram
apresentados comprovantes suficientes a justificar os depósitos em suas contas
bancárias.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000226/2010-52

Aplicou-se a multa agravada (112,5%), por se entender caracterizadas as condições
previstas na Lei no 9.430/96, art. 44, § 2o, inciso I (não atendimento de intimação para
prestar esclarecimentos), conforme descrito no item 8 do Relatório Fiscal. Segundo a
Autoridade Lançadora, reiteradamente intimado, o contribuinte deixou de apresentar
documentos ou esclarecimentos sobre bens, direitos, obrigações, rendas, movimentação
bancária, relativos aos anos de 2004 a 2006.
Aplicou-se, ainda, multa exigida isoladamente, por falta de recolhimento do IRPF
devido a título de Carnê-Leão, equivalente a 50% do imposto devido nos períodos de
apuração considerados (02/2005, 03/2005, 07/2005, 08/2005 e 09/2005).
Após a decisão de primeira instância ter julgado parcialmente procedente a
impugnação para tão somente reduzir a multa agravada de 112% para 75%, o recorrente interpõe
Recurso Voluntário nas e-fls. 660/776, aduzindo em síntese as mesmas alegações de primeira
instância (da qual toma-se por empréstimo parte do relatório do Acórdão recorrido),
acrescentando o seguinte:
Preliminares
Nulidade do lançamento em questão devido a sua constituição com
base em procedimento fiscal carreado em prova irregular, conforme decisão Do
STJ, nos autos do HC 142.045/PR;
Apesar de indiciado, o recorrente jamais teve sua prisão decretada,
sequer de forma preventiva ou temporária. A ação penal teve seu andamento
suspenso. Ressalta que o trecho do referido IP 009/2006 transcrito no Relatório
Fiscal não deixa dúvida quanto à não participação do recorrente no suposto "grupo
MAM". A Autoridade Fiscal tenta vincular o recorrente com as imputações
relacionadas à “Operação Dilúvio” tão somente por meio do tópico "HORÁCIO
A. J. N. TITTA X VÍNCULO COM PESSOAS CITADAS NO ESQUEMA DA
OPERAÇÃO DILÚVIO", do Relatório Fiscal. O fato de existir relacionamento
familiar do referida operação não autoriza a afirmação "o contribuinte em questão
(..) seria integrante de organização criminosa (..)", como constou no Relatório
Fiscal.
Como informação extraprocessual e posterior à impugnação, dada a
impossibilidade de prestá-las antes da defesa, o recorrente alega que o CARF ao
julgar o processo n.o 19515.00183/2006-55, de outro interessado, mas decorrentes
da referida operação Dilúvio (IP 009/2006), determinou a conversão do
julgamento em diligência para que fosse procedido a correta lavratura do
lançamento fiscal, desvinculando os fatos geradores que pudesse ter decorrido da
obtenção de prova considerada ilegal pelo poder judiciário.
Alega que há outro processo administrativo, chancelado sob o n.o
19515.007874/2009-81, em tramite nesse tribunal, mas que foi retirado de pauta
por mais de uma vez função da interferência da R. decisão do STJ em seu
desfecho;
Pede que seja declarada a nulidade do acórdão recorrido, bem
como do auto de infração me razão da decisão proferida no HC 142.045-PR, que
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-001.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000226/2010-52

reconheceu a nulidade de todas as provas obtidas no IP n. 009/2006, que deu
origem à presente ação fiscal.
Alega nulidade do acórdão recorrido, pois afrontou ao devido
processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como ao art. 16, IV, do Decreto
70.235/72, em razão de indeferimento de provas requeridas por meio de
diligências solicitadas à RFB, já que documentos solicitados teriam sido
comprovados que foram apreendidos pela Polícia Federal durante a citada
operação, conforme mandado de busca e apreensão n.o 144/06, indicando, de
forma específica, quais documentos teriam sido necessários para sua defesa,
demonstrando prejuízo da defesa.
No mérito
Alega no mérito que a fiscalização entendeu de forma equivocada
que houve omissão de rendimentos recebidos de fontes pagadoras situadas no
exterior teriam origem de “contratos de câmbios” apresentados pelo recorrente;
aduz que os valores apontados no auto de infração são decorrentes desses
contratos, e que são relativos à própria acusação fiscal;
Aduz que mudou seu domicílio do Paraguai ao Brasil durante o
ano-calendário de 2005 e que naquele país as pessoas físicas não eram obrigadas a
entregar declaração de imposto de renda, em que se deu os supostos geradores no
Brasil, sendo esse imposto de responsabilidade das empresas naquele país, e que
por essa razão entende que não há se falar em comprovação de oferecimento da
tributação, e, tampouco, em apresentar esclarecimentos de origem e natureza de
seu patrimônio transferido para o Brasil, uma vez que os rendimentos foram
auferidos no exterior, em data anterior à exigência do IR pessoa física e antes da
transferência da residência do recorrente para o Brasil;
Aduz que a impossibilidade de tributação dos valores indicados é
reconhecida na resposta à pergunta “123”, disponibilizado o site da RFB;
No que diz respeito à infração de omissão de rendimentos por
depósitos bancários em valores de R$ 234.180,12, na conta do banco Bradesco e
R$ 198.500,00, depositados na conta do Banco Sofisa; aduz que não foram
devidamente analisados os documentos carreados aos autos, e que operações não
foram concretizadas, gerando anulação de negócios jurídicos, e
estornos/devolução de valores depositados;
Aduz que não houve omissão na análise da matéria sobre a multa
decorrente de não recolhimento do IR do carnê-leão; pede sua exclusão;
Alegou em matéria de mérito, nulidade por cerceamento do direito
de defesa em razão de que a DRJ de origem não analisou a regularidade dos
bens/direitos e dívidas e ônus declarados pelo recorrente na DIRPF em confronto
com a matéria da acusação fiscal; uma vez que teria inclsuvie declaro à receita
mútuo ao seu cônjuge; bem com empréstimo realizado em contrato de câmbio,
para a empresa Delano BR empreendimentos e participações Ltda. Teria sido
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-001.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000226/2010-52

realizados durante o ano-calendário de 2005 e que foram informados de forma
específica à fiscalização, comprovando-se no extrato bancário;
Sobre a comprovação de não integralização do capital social da
respectiva empresa (Delano), em que a fiscalização entendeu não ter sido
integralizado o valor de R$ 525.164,00, o recorrente alega que nunca afirmou que
houve integralização do respectivo capital social, do qual teria seria sócio
majoritário e possuía 99% das cotas, em conjunto com a sócia Claudia Carolina
Mansur Niemz, filha do recorrente, afirmando que a empresa teria sido constituída
em 2000, muito antes da aquisição das cotas pelo recorrente, mas que toda
documentação contábil da empresa teria sido apreendida na operação Dilúvio, já
citada acima, e que, por meio dos termos de apreensão apresentados, comprovam
que não estariam em sua posse, e que entende ser indispensáveis os devidos
esclarecimentos acerta das dúvidas quanto á integralização do capital social; e que
a
Quanto à afirmação da decisão de piso de que não há informações
nos autos de quais documentos teriam sido apreendidos pela operação, o
recorrente alega que conforme o auto de apreensão de termo circunstanciado de
busca IPL n.° 009/2006-DPF/PGA/PR, lavrado em 16.08.2006, e apresentados
pelo recorrente em 03.04.2010, faz referência a todos os materiais apreendidos da
contabilidade da empresa, inclusive extratos bancários e que poderiam comprovar
a integralização do capital social;
Alega que a distribuição de lucros e dividendos da empresa “Suata
Serv. Unif. de Armazenagem e Ter. Alfandegado S.A.” ocorreu no ano-calendário
de 2006, e que o período de apuração da presente autuação é de janeiro de 2005 a
dezembro de 2005, não tendo correlação, portanto, com o presente lançamento, e
portanto, deveria ser excluída a exigência de transação dessa operação; alega
ainda que a decisão a quo não analisou as alegações quanto a essa matéria; ainda
assim, alega que o comprovante de rendimentos pagos pela citada empresa teve
retenção na fonte do IR, e seria documento suficiente para comprovar a
distribuição de lucros.
Quanto à acusação de aquisição de ações da empresa “Mercotex” o
recorrente alega que nunca fez parte do quadro societário da empresa, de modo
que não existe compra e venda de ações a ser comprovada nos autos, uma vez que
conforme termo de intimação fiscal n.o 14, o recorrente informou que as ações
adquiridas foram da empresa “suata”, que pertenciam à Marcotex do Brasil Ltda.,
inexistindo relacionamento com a empresa Marcotex, e que incorreu em “erro
material” no preenchimento da DIPF do ano-calendário 2006, exercício 2007, ao
informar em sua Declaração que a aquisição de 8.831.560 (oito milhões,
oitocentos e trinta e uma mil, e quinhentos e sessenta) ações seria da empresa
Marcotex, e que ao perceber o referido erro, alterou o nome correto na declaração
do ano-calendário seguinte (2007, exercício 2008).
Aduz que não houve inconsistências na DIRPF 2005, já que
comprovou as operações e os bens declarados, por meio dos documentos
apresentados;
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-001.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000226/2010-52

Alega que manter a multa de ofício de 75% teria o mesmo efeito
ser confisco, já que os documentos solicitados pela fiscalização teriam sido
apreendidos, e o que foi possível e estava a seu alcance foram oferecidos à
fiscalização, solicitando redução da multa ao percentual de 25%, que segundo
esse, tem entendimento o STF sobre o tema.
Pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.
VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA
Inicialmente, cumpre destacar os fatos intrínsecos ao presente processo, da qual
tomo por empréstimo os fatos narrados pela decisão de piso, dos quais culminaram na presente
autuação:
“Inicialmente, deve-se registrar que o procedimento fiscal que originou o Auto de
Infração ora julgado decorreu de investigações que culminaram na “Operação Dilúvio”,
desencadeada na madrugada de 16/08/2006. Segundo informações contidas no sítio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, disponível em:
<http://www.receita.fazenda.gov.br/automaticoSRFSinot/2006/08/17/2006_08_16_13_
52_33_594146991.html>, as investigações duraram dois anos e levaram ao
desmantelamento do então considerado “maior esquema já constatado de fraudes no
comércio exterior, interposição fraudulenta, sonegação, falsidade ideológica e
documental, evasão de divisas, cooptação de servidores públicos, entre outros ilícitos,
perpetrado por grupo empresarial estabelecido em São Paulo e com diversas
ramificações, notadamente nos Estados do Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Santa
Catarina, entre outros, e nos Estados Unidos da América-EUA”.
Entre as irregularidades praticadas pelo grupo articulador do esquema estavam a venda
de notas fiscais para acobertar operações de terceiros (podendo dar suporte documental
para introdução clandestina de mercadorias) e o aumento fictício de capital nas
empresas, decorrente de aportes promovidos por sócios estrangeiros (empresas estas
também controladas pelo líder do Grupo). Nesta segunda modalidade, um mesmo valor
saia do Brasil, a título de pagamento de mercadorias, e retornava sob a forma de
integralização de capital, permitindo dar cobertura a patrimônio descoberto. Verificava-
se, também, a utilização de interpostas pessoas na constituição das empresas.
Conforme detalhado no Relatório Fiscal, restou comprovado que o contribuinte autuado
possuía relações negociais e pessoais com diversas pessoas físicas e jurídicas envolvidas
no esquema.
Atente-se para o longo tempo decorrido entre o início do procedimento fiscal
(17/07/2008) e a data de lavratura do Auto de Infração ora julgado (08/12/2010). Nota-
se que durante esse período foram emitidas reiteradas intimações para a apresentação de
documentos e esclarecimentos, o que denota que foi oportunizado ao contribuinte a
adequada produção de provas.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2301-001.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000226/2010-52

Dito isso, o recorrente alega que as provas obtidas pela fiscalização decorrem de
provas que seriam consideradas ilegais pelo poder judiciário, em RAZÃO DO HC 142.045/PR,
decidido pelo STJ.
Como informação extraprocessual e posterior à impugnação, dada a
impossibilidade de prestá-las antes da defesa, o recorrente alega que o CARF ao julgar o
processo n.o 19515.001843/2006-55, de outro contribuinte, mas decorrente da mesma operação
Policial denominada Dilúvio (IP 009/2006), determinou a conversão do julgamento em
diligência para que fosse procedido a correta lavratura do lançamento fiscal, desvinculando os
fatos geradores que pudesse ter decorrido da obtenção de prova considerada ilegal pelo poder
judiciário.
De fato, assiste razão o recorrente ao alegar que da mesma operação adveio
solicitação de diligência, por este Tribunal, por meio do Resolução n.o 2202-000.520, de 13 de
agosto de 2013, que por unanimidade, converteu o julgamento para que fosse providenciado o
seguinte
“Por todo o exposto, para que se possa formar uma convicção acerca da matéria,
voto no sentido de CONVERTER o julgamento em diligência, para que:
1. A fiscalização elabore relatório no qual sejam identificadas as provas que
fundamentaram o lançamento, associando-as a cada um dos itens do
demonstrativo de acréscimo patrimonial a descoberto, bem como indicando sua
origem e, no caso de prova advinda da “Operação Dilúvio”, os motivos pelos
quais a prova estaria ou não contaminada em decorrência da decisão do STJ,
anexando, para tanto, cópia de decisões, despachos e outras peças do processo
judicial que entender necessárias”.
A referida decisão do STJ, conforme voto vencedor, de relatoria do Ministro
Nilson Naves, dispõe o seguinte:
“Voto, pois, pela concessão da ordem com o intuito de, à vista do precedente, a
saber, do estatuído no HC-76.686 (6a Turma, sessão de 9.9.08), reputar ilícita a
prova resultante de tantos e tantos e tantos dias de interceptação das
comunicações telefônicas; consequentemente, a fim de que "toda a prova
produzida ilegalmente a partir das interceptações telefônicas" seja, também,
considerada ilícita (tal o pedido formulado na impetração), devendo os autos
retornar às mãos do Juiz originário para determinações de direito.
(...)
A declaração de ilicitude de provas não se confunde com o trancamento do
inquérito ou das ações penais. Indubitavelmente, incumbirá a este Juízo
monocrático analisar casuisticamente o conjunto probatório de cada uma das
ações penais derivadas deste inquérito no 2006.70.00.022435-6 para, ao final,
julgar os pleitos deduzidos pela acusação, ainda que não haja modificação, em
sede recursal, do acórdão lavrado no HC 142045/PR”.
Conforme bem descrito no Acórdão do Recurso voluntário, ficou consignado que
nem todas as provas foram consideradas ilícitas quando do julgamento do caso no STF, bem
como também houve dúvida quanto aos documentos juntados na ação fiscal, já que não haveria
certeza de quantas provas utilizadas pela autoridade fiscal estaria contaminada, senão vejamos:
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2301-001.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000226/2010-52

“O processo judicial foi remetido ao Supremo Tribunal Federal, que, em
08/11/2011, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no
recurso extraordinário com agravo, nos termos do voto da Relatora, Ministra
Cármen Lúcia, ocorrendo o trânsito em julgado em 19/12/2011, conforme
pesquisa realizada em 29/05/2013, no site do referido tribunal.
Importa ressaltar que o Supremo Tribunal Federal não declarou a nulidade de
toda prova produzida na Operação Dilúvio, mas tão somente “a prova resultante
de tantos e tantos e tantos dias de interceptação das comunicações telefônicas”,
ou seja, aquelas resultantes das prorrogações consideradas ilegais por aquele
Tribunal, determinando-se o retorno dos autos ao Juiz originário para as
determinações de direito. Não obstante tenha sido reconhecida a ilicitude das
prorrogações das interceptações telefônicas no âmbito da Operação Dilúvio e de
toda a prova produzida a partir destas, não há nos autos elementos que permitam
aferir, com certeza, quais provas estariam contaminadas.
O lançamento se baseia em diversos documentos que foram apreendidos
(contratos, cartas, documentos bancários, certidões, certificados de ações,
recibos, etc), sem que haja indicação nos autos de quais teriam sido obtidos em
razão das referidas interceptações telefônicas.
Com o retorno da diligência naquele processo, o Acórdão n.o 2202-003.481, de 13
de julho de 2016, da 2a Câmara/2a Turma Ordinária, da 2a Seção, teve como desfecho o
cancelamento da exigência fiscal, uma vez que:
“(...) O Lançamento foi efetivamente baseado (quase integralmente) nas
provas e documentos obtidos na Operação Dilúvio, e que não podem ser
consideradas. Sendo excluídas tais provas, não é possível individualizar o
montante de acréscimo patrimonial que seria identificado. Enfim, devem
ser desconsiderados, como gastos ou dispêndios, todos os valores apurados
com base nessas provas”,
O referido Acórdão teve provimento, à unanimidade, ao recurso voluntário
daquele processo, e que contém a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001 NULIDADE DE PROVAS. DECISÃO JUDICIAL.
A decisão judicial que declara a nulidade da prova, em decorrência da forma
como foi produzida, faz com que elas sejam extirpadas do mundo jurídico, não
podendo gerar efeitos para o processo administrativo.
Recurso Voluntário Provido”
Já n presente processo, o relatório fiscal encontra-se nas e-fls. 561 e seguintes, e
identifica muitas provas que foram alegas pelo contribuinte que não teve acesso a todos os
documentos que constituem prova para o auto de infração, e, consequentemente, não conseguiu
apresentar defesa plena e integral contra imputações e acusações fiscais impostas, caracterizando
possível cerceamento de defesa, nos termos do art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972.
Ocorre que, conforme decidido também pelo Acórdão citado (n.o 2202-003.481)
do processo administrativo em caso semelhante a esse, entendo que também existem dúvidas de
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2301-001.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000226/2010-52

quais documentos ou procedimento fiscal tiveram relação com as provas que foram consideradas
ilícitas pelo STJ, e quais provas poderiam ainda substituir na presente autuação.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por converter o presente processo em diligência, para
que a fiscalização elabore relatório no qual sejam identificadas as provas que fundamentaram o
lançamento, associando-as a cada um dos itens do demonstrativo de acréscimo patrimonial a
descoberto, bem como indicando sua origem, e no caso cotejar com as provas advindas da
“Operação Dilúvio”, bem como elencar os motivos pelos quais a prova estaria ou não
contaminada em decorrência da decisão do STJ, anexando, para tanto, cópia de decisões,
despachos e outras peças do processo judicial que entender necessárias, e prestando
esclarecimentos que entender devido ao presente feito.
Após, seja intimado o recorrente do resultado da diligência, para, em que
querendo, apresentar manifestação e indicar suas considerações.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Conselheiro Relator

Fl. 788
DF CARF MF
Original